Tribunal: TJSP
Processo: 3011436-65.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS REJEITADOS.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento da Fazenda do Estado de São Paulo, revogando a decisão de realização de perícia contábil e determinou a apuração do débito de acordo com os parâmetros estabelecidos no título judicial.

Razões de Decidir. Título judicial estabeleceu a

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS REJEITADOS.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento da Fazenda do Estado de São Paulo, revogando a decisão de realização de perícia contábil e determinou a apuração do débito de acordo com os parâmetros estabelecidos no título judicial.

Razões de Decidir. Título judicial estabeleceu a correção monetária com base no IPCA-E, desde o vencimento da obrigação, e os juros de mora, a partir da citação, de acordo com a remuneração da caderneta de poupança; isso até a entrada em vigor (09/12/2021) da EC 113/2021, período posterior deve observar a incidência da SELIC, nos termos do seu art. 3o.

Dispositivo. Embargos de declaração rejeitados.